Tribunal: STF
Processo: HC 214701
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação criminosa. Dosimetria. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdãos unânimes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1) DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. 2) INEXISTENTE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AOS RECORRENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 3) REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA INFERIOR A 4 ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, COM PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 4) DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IRRELEVÂNCIA PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, INCISOS II E III, E § 3º DO CÓDIGO PENAL – CP. 6) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade. 



    1.1. No caso dos autos, não há que se falar em ausência ou deficiência de fundamentação, uma vez que as circunstâncias e consequências do crime foram negativadas mediante fundamentação idônea, com base em elementos concretos extraídos dos autos. Ressaltou-se que as circunstâncias do crime podem ser consideradas negativas para os réus, uma vez que se associaram para a prática recorrente de crimes com violência e grave ameaça voltados ao patrimônio de agências dos Correios, cujas agências eram escolhidas individualmente por conta de sua pouca vigilância e maior vulnerabilidade. Destacou as consequências do crime como prejudiciais, uma vez que há o envolvimento da associação em pelo menos duas dúzias de assaltos, que aterrorizaram os funcionários dos correios. 



    1.2. Não há uma operação aritmética, na qual se atribua pesos absolutos para cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, sendo reservado ao julgador o exercício da discricionariedade vinculada, razão pela qual a escolha do quantum de pena a ser aplicado será determinado principalmente pelas particularidades do caso concreto. 



    1.3. No presente caso, considerando-se a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito (1 a 3 anos de reclusão), não configura desproporcionalidade a exasperação da pena-base em 1 ano de reclusão em razão da motivação adotada para a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ressalta-se que basta uma circunstância judicial desfavorável para justificar a exasperação da pena-base. 



    2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos recorrentes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias esbarra no óbice da Súmula n. 7 da Súmula/STJ, verbis: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 



    3. Tratando-se de réus primários que tiveram as penas-base fixadas acima do mínimo legal em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, cuja pena total foi inferior a 4 anos, o regime inicial mais gravoso, no caso, é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. 



    4. A fixação do regime inicial mais gravoso não decorreu do montante da pena aplicada, sendo que, eventual detração penal, não influenciaria na escolha do regime prisional. 



    5. Embora preenchido o requisito de ordem objetiva (pena inferior a 4 anos), a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no art. 44, incisos II e III, e § 3º do Código Penal. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



    1. Na espécie, o acórdão embargado declinou razões para rechaçar a tese defensiva de violação ao art. 44 do Código Penal - CP com base em inciso inaplicável ao caso concreto. 



    2. As instâncias ordinárias, de forma idônea, amparadas no art. 44, III, do CP, entenderam pela insuficiência da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois os recorrentes foram condenados por associação criminosa voltada para a prática de delitos com violência e grave ameaça. 



    3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.” 



2. Extrai-se dos autos que os pacientes Caique, Carlos Roberto e Douglas foram condenados à pena de 3 anos de reclusão e o paciente Jailson foi condenado à pena de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, pelo crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. O Juízo de origem fixou o regime fechado para o início de todas as penas privativas de liberdade.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) negou provimento à apelação da defesa. Após, foram opostos embargos declaratórios, acolhidos sem efeitos infringentes.



4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.960.808, Ministro Joel Ilan Paciornik, deu parcial provimento ao recurso apenas para fixar o regime inicial semiaberto. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, acolhidos sem efeitos infringentes.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega que o Juízo de origem “negativou o vetor circunstâncias do crime com suporte em fundamento inidôneo, porquanto aduziu que o fato de os agentes se associarem para a prática de crimes voltados contra agências dos Correios implicaria maior reprovação penal”. Contudo, a associação para tal finalidade constitui “elemento inerente ao delito pelo qual (os pacientes) foram condenados”.



6. Prossegue a narrativa para alegar a desproporcionalidade no aumento da pena-base. Argumenta que, “à míngua de qualquer fundamento em concreto, as Cortes chancelaram o aumento da pena-base em 1/2 para cada vetor negativado, bem acima do patamar ordinário de 1/6”. 



7. Além disso, a defesa sustenta a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos. Ressalta que “a instância ordinária denegou a substituição da pena em razão, exclusivamente, do suposto contrassenso em conceder a substituição a uma associação criminosa; logo, as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal não serviram à denegação da conversão como aduziu o Superior Tribunal de Justiça, a implicar proibida inovação haja vista o fundamento novo não utilizado pelas instâncias de origem”.



8. A defesa requer a concessão da ordem para:



    “a) decotar da pena-base dos Pacientes a valoração negativa, na primeira fase da dosimetria, do vetor circunstância do crime; 



    b) promover, ainda na primeira fase da dosimetria penal, a redução do aumento na pena-base para 1/6; 



    c) substituir as penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, forte no artigo 44 do Código Penal”.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



12. Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



13. No caso, as penas-bases impostas aos pacientes foram fixadas em patamares acima do mínimo legal, em razão da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime). Tal como assentou o STJ, “o Tribunal a quo destacou fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. Ressaltou que as circunstâncias do crime podem ser consideradas negativas para os réus, uma vez que se associaram para a prática recorrente de crimes com violência e grave ameaça voltados ao patrimônio de agências dos Correios, cujas agências eram escolhidas individualmente por conta de sua pouca vigilância e maior vulnerabilidade. Destacou as consequências do crime como prejudiciais, uma vez que há o envolvimento da associação em pelo menos duas dúzias de assaltos, que aterrorizaram os funcionários dos correios. Assim, não há que se falar em ausência ou deficiência de fundamentação, uma vez que as circunstâncias judiciais foram negativadas mediante fundamentação idônea, com base em elementos concretos extraídos dos autos”.



14. Ademais, dou especial relevância ao fundamento adotado pela autoridade impetrada no sentido de que “não há uma operação aritmética, na qual se atribua pesos absolutos para cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, sendo reservado ao julgador o exercício da discricionariedade vinculada, razão pela qual a escolha do quantum de pena a ser aplicado será determinado principalmente pelas particularidades do caso concreto”.



15. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



16. Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, as peças que instruem a impetração também não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Até porque, tal como assentou o STJ, “embora preenchido o requisito de ordem objetiva (pena inferior a 4 anos), a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica o afastamento da substituição da pena”.



17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator